Tribunal: TCU
Processo: 021.863/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria da Sra. Tania Bernadete Campos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. registrar com ressalva o ato de aposentadoria em favor da Sra. Tania Bernadete Campos; e 9.2. arquivar o presente processo.